Tribunal: TJSP
Processo: 1015350-34.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Alegados vícios construtivos constatados pelo laudo pericial elaborado. Responsabilidade do construtor que é objetiva. Inteligência dos artigos 931 do Código Civil e 12 do Código de Defesa do Consumidor. Ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório, no sentido de indicar que o imóvel não apresentava os alegados vícios. Danos

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Alegados vícios construtivos constatados pelo laudo pericial elaborado. Responsabilidade do construtor que é objetiva. Inteligência dos artigos 931 do Código Civil e 12 do Código de Defesa do Consumidor. Ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório, no sentido de indicar que o imóvel não apresentava os alegados vícios. Danos materiais caracterizados, assim como os danos morais, ora arbitrados no valor de R$ 12.000,00, observado o caso concreto. Sentença de improcedência reformada. Honorários sucumbenciais atribuídos à Ré. Recurso parcialmente provido.